Tribunal: STF
Processo: HC 248285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.428/SE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, consistente em homicídio tentado, constando nos autos que ele, — além de disparar uma arma de fogo nas costas da vítima, anteriormente ao delito já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares —. Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido (doc. 9, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    O habeas corpus é um remédio constitucional pelo qual a defesa busca afastar constrangimento ilegal. Não pode ser utilizado esse relevante instrumento jurídico para se acrescer fundamentação a mal estribada decisão de primeiro grau. [...]



    [...]



    Assim sendo, por não poder o Tribunal de Justiça acrescentar fundamentação em habeas corpus, requer-se que seja recebido e conhecido o presente HABEAS CORPUS, com supedâneo nos arts. 5º LXVIII da Constituição da República e arts. 647 e 648, VI, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que seja concedida a ordem para revogar a prisão do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, ou substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6° c/c art. 319, ambos do CPP (doc. 1, pp. 5-6).



    Em seguida, argumenta:



    Não se pode perder de vista, nem mesmo por um instante, que o perigo da liberdade do indivíduo deve ser iminente, atual e grave, mas não só isso, o juízo deve indicar expressamente quais são os fundamentos ensejadores de tal perigo e da custódia cautelar, sob pena de uma decisão manifestamente ilegal.



    Dessa forma, por carecer o decreto preventivo de contemporaneidade, requer-se que seja recebido e conhecido o presente HABEAS CORPUS para que se conceda a ordem a fim de revogar a prisão do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, ou substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6° c/c art. 319, ambos do CPP (doc. 1, p. 8).



    Mais adiante, aduz:



    [...] o Juízo de primeiro grau (colocando até em cheque sua imparcialidade), aduz que os fatos talhados devem ser repreendidos imediatamente. Logo, essa oração é uma síntese que parte de três teses: 1. O fato tal qual descrito na representação corresponde à verdade, 2. Os fatos são graves e 3. Os fatos devem ser punidos com pena de reclusão.



    Ainda, seguindo a lógica de que o juízo que decretou a prisão antecipou o seu juízo de valor quanto à causa sem mesmo ter a exordial acusatória, em outras palavras, a autoridade coatora aduz que a pena deve começar a ser cumprida de agora.



    Ora, fundamentar a prisão em “o comportamento deve ser reprimido de imediato”, em outras palavras, significa antecipar a pena em eventual condenação, o que é manifestamente VEDADO. Trata-se de uma afirmação que macula a presunção de inocência e caminha para uma antecipação de juízo quando, sequer houve oferecimento da exordial acusatória (doc. 1, p. 9).



    Por fim, ressalta que:



    [...] a ausência de fundamentação com relação a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão demonstra-se uma grave violação a sistemática de medidas cautelares de natureza pessoal. Ou seja, o Juízo partiu da premissa de que tinha que ser prisão preventiva, sem sequer considerar a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. [...].



    [...]



    Não há na decisão fustigada qualquer indicativo que a liberdade do paciente geraria prejuízo à sociedade ou ao processo. De mais a mais, não há qualquer fundamento que indique o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.



    Diante disso, ante a completa falta de motivação para não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que viola o art. 282, §6°, do CPP, requer-se que seja recebido e conhecido o presente HABEAS CORPUS para que se conceda a ordem a fim de revogar a prisão do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, ou substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6° c/c art. 319, ambos do CPP (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    a) Que seja recebido e conhecido o presente HABEAS CORPUS, com supedâneo nos arts. 5º LXVIII da Constituição da República e arts. 647 e 648, VI, ambos do Código de Processo Penal;



    b) Que, no mérito, seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS a fim de revogar a prisão do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, ou substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6° c/c art. 319, ambos do CPP, ante:



    i. por não poder o Tribunal de Justiça acrescentar fundamentação em habeas corpus, conduta adotada no acórdão retro;



    ii. por carecer o decreto preventivo de contemporaneidade, conforme apontado no parecer do MPSE (art. 312, §2°, do CPP);



    iii. por ter a decisão que decretou a prisão nítido intuito de antecipação de pena violando o art. 313, §2°, do CPP;



    iv. ante as condições pessoais favoráveis do recorrente (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    O presente Agravo Regimental não merece provimento.



    Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 284-286. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, consistente em homicídio tentado, constando nos autos que ele, “além de disparar uma arma de fogo nas costas da vítima, anteriormente ao delito já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares”.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão hostilizado:



    "Na decisão ora questionada pelos Impetrantes, extrai-se que a Magistrada justificou a necessidade da custódia preventiva na periculosidade do agente (dado o modus operandi da conduta criminosa) e na repercussão social do crime. De fato, ao consultar os autos do processo nº 202472100299 (Pedido de Prisão Preventiva), vê-se que as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de manter o decreto preventivo do paciente, tendo em vista que este, além de disparar uma arma de fogo nas costas da vítima, anteriormente ao delito já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares, conforme se colhe dos termos de declarações de pp. 19 e 30" (fls. 204-205).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    "No que pertine à contemporaneidade da medida, o STJ e o STF firmaram entendimento que o lapso temporal entre o cometimento do delito e a presente data não guarda pertinência com o instituto fustigado, porquanto este diz respeito à necessidade da segregação cautelar.



    Asim, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido há longo período de tempo, se persistirem os motivos para a aplicação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a segregação cautelar será cabível" (fl. 210).



    [...]



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 3-5 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir, considerada a notícia de que, mesmo anteriormente ao delito, já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.



    [...]



    6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).



    Além disso, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator